Tribunal: CARF
Processo: 13836.000309/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000309/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.364 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
OLIVO GRANDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito vinculante em
relação ao julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000309/2009-65
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-57.554 - da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 31 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Campinas, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. Após a
revisão da Declaração de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$
5.757,23 para R$ 1.081,62.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.002,24. Glosa em
decorrência do não atendimento à intimação.
A ciência do Lançamento ocorreu em 18/05/2009 (fls. 16) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 21/05/2009 (fls. 02/04), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que a intimação jamais chegou às suas mãos, tendo tomado ciência dos fatos
somente no dia anterior ao desta defesa. Assim, somente agora apresenta documentação,
com a ressalva de que alguns documentos não mais se encontram em sua posse, visto a
decorrência do tempo. Por um lapso deixou de fazer constar em sua declaração que é
isento em razão de ter sido acometido por neoplasia maligna, o que se constata da
documentação em anexo. Cita os números dos cheques nominativos que serviram ao
pagamento do profissional José Francisco de Pietro e, com relação aos gastos
hospitalares, junta comprovante de pagamento mensal à Vera Cruz Associação de
Saúde. Requer o acolhimento de suas razões e a sua restituição integral.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/04.
Em cumprimento à IN 1.061/2010 o lançamento foi revisto de ofício e a DRF de origem
optou pela manutenção da exigência, conforme Termo Circunstanciado (fls. 23/24).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
O contribuinte informou duas despesas médicas em sua declaração. A primeira em favor
de José Francisco Pietro (R$ 14.500,00) e a segunda em favor do plano de saúde Vera
Cruz Sociedade Civil (R$ 2.502,24). O interessado alega que não apresentou os
documentos relativos aos gastos com despesas médicas porque aguardava providências
da RFB no tocante ao seu direito à isenção por moléstia grave. Relativamente à primeira
despesa, de R$ 14.500,00, limita-se a citar, em sua impugnação (fls. 02/04), alguns
números dos cheques emitidos ao profissional em questão. Com relação à segunda
despesa, com plano de saúde, apresenta somente o boleto não autenticado de uma
mensalidade relativa ao ano calendário 2009 (fls. 13). Assim, considera-se que,
relativamente à comprovação de suas despesas declaradas, há que se manter o
lançamento da infração.
O requerente menciona em sua impugnação que é isento por moléstia grave sendo,
portanto, liberado do pagamento de tributos que eventualmente lhe pudessem ser
cobrados. E traz os documentos de fls. 10/12 com o intuito de comprovar suas
alegações. Nesse ponto, deve-se esclarecer que a isenção por moléstia grave, prevista no
art. 39 do Decreto 3.000/99, deve contemplar simultaneamente duas condições: a
comprovação da moléstia por laudo oficial e os rendimentos percebidos pelo portador
da moléstia serem oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão. No caso em concreto,
o impugnante recebe rendimentos de duas fontes pagadoras distintas (DIRPF/2006 às
fls. 26/30) e demonstrou que é aposentado de uma delas (fls. 11), mas não da outra.
Tampouco o atestado de fls. 12 supre a necessidade de apresentação de um laudo
oficial. Não obstante, observa-se que a fonte da qual o contribuinte é aposentado, qual
seja, o Governo do Estado de São Paulo, já foi devidamente consignada em sua
declaração de ajuste com rendimentos tributáveis e retenção zerados.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

Assim, sem que o requerente tenha comprovado suas despesas médicas ou sua pretensão
de retificar seus rendimentos recebidos da segunda fonte pagadora como isentos por
moléstia grave, nada há que se alterar no lançamento ou no Termo Circunstanciado de
fls. 23/24, que revisou as questões de fato levantadas pelo contribuinte e manteve a
autuação.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Dos elementos trazidos em sede de recurso voluntário, cabe observar que a
indicação dos números dos cheques supostamente utilizados para pagamentos ao profissional
José Francisco Di Pietro (fl. 41) não informa a data de emissão dos mesmos, e não estão
anexadas suas cópias ou extratos bancários indicando sua compensação, o que não permite a
verificação do alegado. Ademais, dos recibos trazidos (fls. 44-47), apenas um deles, no valor de
R$ 2.000,00, foi emitido no período fiscalizado, qual seja, o ano de 2005.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Prescrição intercorrente no processo administrativo - não aplicável
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), com efeito
vinculante em relação a este julgador administrativo, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000309/2009-65

Fl. 58
DF CARF MF
Original